Tribunal: TJES
Processo: 5019942-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019942-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHYONI DE SOUZA VARGAS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO RÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000206-71.2023.8.08.0046. O impetrante alega a ilegalidade da prisão preventiva em razão de ausência de prévia oitiva do paciente e de fundamentação insuficiente sobre a urgência da medida, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares é válida e devidamente fundamentada;
(ii) analisar se há cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia oitiva do paciente antes da decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, como a violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico e a ausência de contato com a autoridade responsável, evidencia o comportamento desrespeitoso do acusado e a insuficiência das medidas menos gravosas para assegurar a ordem pública e o andamento do processo.

4- O art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal permite a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares, independentemente de prévia oitiva do réu, não configurando cerceamento de defesa.

5- A alegação do impetrante sobre a necessidade de o paciente cuidar da irmã enferma não é acompanhada de comprovação documental, sendo insuficiente para afastar a decretação da prisão preventiva.

6- A decisão de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, como o reiterado descumprimento das cautelares e o risco de evasão, em conformidade com o disposto no art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O descumprimento de medidas cautelares autoriza a decretação de prisão preventiva com base no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a prévia oitiva do réu.

2- A decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a insuficiência das medidas alternativas e a necessidade de resguardar a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 282, § 4º; CPP, art. 312, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007835-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 15.12.2023.

– TJES, Habeas Corpus Criminal nº 0003564-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DHYONI DE SOUZA VARGAS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0000206-71.2023.8.08.0046.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a decretação da prisão preventiva do Paciente é ilegal, considerando que não foi observado o direito do paciente apresentar manifestação quanto aos descumprimentos, bem como em razão de não ter o Juízo de origem procedido com a devida fundamentação de que a medida seria urgente ou de que poderia gerar na ineficácia da medida.

Liminar indeferida (id. 11610804).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11751163).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11856847).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DHYONI DE SOUZA VARGAS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0000206-71.2023.8.08.0046.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a decretação da prisão preventiva do Paciente é ilegal, considerando que não foi observado o direito do paciente apresentar manifestação quanto aos descumprimentos, bem como em razão de não ter o Juízo de origem procedido com a devida fundamentação de que a medida seria urgente ou de que poderia gerar na ineficácia da medida.

Liminar indeferida (id. 11610804).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11751163).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11856847).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta dos autos que o paciente e os demais corréus foram presos em flagrante e posteriormente denunciados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva e posteriormente concedida liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento mensal em juízo, durante o prazo de duração do presente processo, para informar e justificar suas atividades, MANTENDO SEUS DADOS SEMPRE ATUALIZADOS; 2) compromisso de comparecimento mensal a todos os atos processuais; 3) Proibição de Frequentar bares, boates e similares; 4) Recolher-se em sua residência depois das 22:00 horas. 5) Monitoração Eletrônica, TUDO SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.

No entanto, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico informou em 04/12/2024 que o paciente violou a área de inclusão, não conseguindo realizar contato em nenhuma das vezes com o paciente, sendo relatado vários episódios no mês de outubro de 2024.

Com efeito, dispõe o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal que:
“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.

Como bem asseverado pelo magistrado,
“o descumprimento das medidas impostas evidencia o comportamento desrespeitoso do acusado em relação às determinações judiciais, demonstrando que as medidas cautelares menos gravosas são insuficientes para assegurar a ordem pública e o regular andamento processual”.

Ora, considerando que houve o expresso descumprimento das medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora, não me parece que eventual fixação de outras medidas seriam suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Vale destacar ainda que, em caso de descumprimento das medidas cautelares, é desnecessária prévia oitiva do réu para a decretação da prisão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, o impetrante alega que o paciente possui uma irmã com sérios problemas de saúde, a qual precisa ser levada ao hospital com frequência nos momentos de crises. A justificativa apresentada pelo impetrante não está acompanhada de qualquer comprovação. Assim, tendo deliberadamente descumprido as cautelares, evidenciou a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, justificando, assim, o decreto prisional.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1.Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas cautelares fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória, o que justifica a mais gravosa medida cautelar com base no art. 312, parágrafo único do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. Precedentes do STJ. 2. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal 5007835-52.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Jose Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/12/2023)

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO NOS EUA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva. Precedentes. 2. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal 0003564-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/12/2022)

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.